Tribunal: TJSP
Processo: 0013724-67.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. OUTORGA DE ESCRITURA. Execução de acordo homologado judicialmente onde se fixou prazo para outorga de escritura definitiva pela vendedora do imóvel, sob pena de multa diária. Sentença de rejeição da impugnação, reconhecido o inadimplemento a impugnante e estabelecida a multa cominatória em R$ 20.000,00, com condenação nas verbas

Ementa:
APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. OUTORGA DE ESCRITURA. Execução de acordo homologado judicialmente onde se fixou prazo para outorga de escritura definitiva pela vendedora do imóvel, sob pena de multa diária. Sentença de rejeição da impugnação, reconhecido o inadimplemento a impugnante e estabelecida a multa cominatória em R$ 20.000,00, com condenação nas verbas sucumbenciais. Insurgência pela impugnante. Descabimento. Alegação de responsabilidade da compradora pela demora na outorga que foi analisada e refutada, aceitando-se que as providências registrárias pendentes e que impediram a transferência eram de responsabilidade da vendedora. Ausência de prova de comportamento imputável à compradora. ASTREINTES. Multa que já foi objeto de redução pelo juízo "a quo", em valor compatível com a situação vivenciada, sem causar enriquecimento indevido. Manutenção pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. SUCUMBÊNCIA. Alegação de ausência de resistência do impugnante que não procede. Honorários fixados pelo patamar mínimo de 10%, em estrita obediência ao § 2o do art. 85 do CPC. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034696
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013724-67.2014.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante TOPAZIO
OPERAÇÕES IMOBILIARIAS S/C LTDA, é apelado JOSEFA SARAH DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013724-67.2014.8.26.0071 -Voto no 3.211
2
APELAÇÃO No 0013724-67.2014.8.26.0071
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTE: TOPAZIO OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/C LTDA.
APELADA: JOSEFA SARAH DE SOUZA
COMARCA: BAURU
JUIZ PROLATOR: ROSSANA TERESA CURIONI MERGULHÃO
VOTO No 3.211
APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL. OUTORGA DE ESCRITURA. Execução de acordo
homologado judicialmente onde se fixou prazo para outorga de
escritura definitiva pela vendedora do imóvel, sob pena de multa
diária. Sentença de rejeição da impugnação, reconhecido o
inadimplemento
a
impugnante
e
estabelecida
a multa
cominatória em R$ 20.000,00, com condenação nas
verbas
sucumbenciais.
Insurgência
pela
impugnante.
Descabimento. Alegação de responsabilidade da compradora
pela demora na outorga que foi analisada e refutada, aceitando-
se que as providências registrárias pendentes e que impediram a
transferência eram de responsabilidade da vendedora. Ausência
de prova de comportamento imputável à compradora.
ASTREINTES. Multa que já foi objeto de redução pelo juízo “a
quo”, em valor compatível com a situação vivenciada, sem
causar enriquecimento indevido. Manutenção pela aplicação dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
SUCUMBÊNCIA. Alegação de ausência de resistência do
impugnante que não procede. Honorários fixados pelo patamar
mínimo de 10%, em estrita obediência ao § 2o do art. 85 do
CPC. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de apelação interposta por TOPAZIO OPERAÇÕES
IMOBILIÁRIAS S/C LTDA. contra a r. sentença de fls. 81/83, cujo relatório se adota, que
nos autos da Impugnação à Execução de Título Judicial apresentada em face de JOSEFA
SARAH DE SOUZA, rejeitou-a, condenando a impugnante ao pagamento de multa no valor
de R$ 20.000,00, bem como a arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e
honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013724-67.2014.8.26.0071 -Voto no 3.211
3
A impugnante alega que a responsabilidade pelo atraso na
autorização da escritura não pode ser atribuída a ela, porque houve culpa de terceiros (erário
municipal), bem como a apelada não reunia recursos financeiros para arcar com as custas e
emolumentos do registro imobiliário e não disponibilizou documentos necessários ao ato
pertinentes à quitação de tributos. Insurge-se, ainda, quanto ao valor da multa aplicada,
alegando que acarretará o enriquecimento sem causa da apelada e prejuízo à apelante, que não
teria agido com desídia, sendo transmitido o título para a apelada e satisfeita sua pretensão,
ausentes prejuízos porque se tratava de um lote de terreno, para o qual a apelada não teria
condições de arcar com as custas de cartório, quanto mais construir ou edificar no local.
Por fim, insurge-se quanto aos honorários advocatícios de
sucumbência arbitrados, porque diz que o montante de "10% da condenação" contraria o
disposto no art. 85 do CPC, §§ 1o e 2o, ausente, ainda, resistência da apelante. Busca a reforma
do julgado (fls. 89/98).
Recurso regularmente processado e contrariado (fls. 107/108).
Autos inicialmente distribuídos ao Des. Costa Netto em
26.01.2017 (fls. 111), com redistribuição a esta relatora em 22.07.2019 (fls. 116).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Título Judicial
objeto de execução. As partes celebraram compromisso de compra e venda de lote de terreno,
e após a quitação do preço, não logrando a adquirente êxito na outorga da escritura definitiva,
procurou o atendimento pelo CEJUSC, onde, em 06/09/2012, celebraram composição
fixando prazo de 90 dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$
100,00 (fls. 12 dos autos da execução).
Citada a devedora para cumprimento da obrigação assentada no
título judicial, ofereceu contestação, recebida como Impugnação, onde refutou sua
responsabilidade pela demora na outorga da escritura definitiva, o que foi refutado pelo juízo
“ a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013724-67.2014.8.26.0071 -Voto no 3.211
4
Não se sustenta a irresignação da apelante, pois como bem
assentado em primeiro grau, os problemas de regularização registral do imóvel, em relação a
desdobro e metragens, são aspectos inerentes à sua atividade empresarial, pois ao efetuar a
venda do bem tinha conhecimento e obrigação de adotar medidas necessárias à transferência
do imóvel para a adquirente junto ao CRI, após a quitação do preço, sendo a única
responsável perante a consumidora pela integridade do registro para fins dessa alteração.
Conforme constou da sentença, "A impugnante alega que a
demora em outorgar a escritura se deu por motivos causados por terceiros, porém tal
argumentação não pode ser acolhida. O fato de ter sido necessário o desdobro do lote, e a
regularização da matrícula do imóvel, em virtude de divergências na metragem, não a
eximem do cumprimento de sua obrigação, pois são providências que eram ou deviam ser de
seu conhecimento em razão da atividade desenvolvida."
E isso fica claro quando a própria vendedora assumiu a
obrigação de fazê-lo em sessão de conciliação.
Por outro lado, não vinga a assertiva de que foi a apelada que
obstou a regularização, pois os problemas com a metragem informados a fls. 42/43 foram
posteriores ao deferimento da justiça gratuita em relação a despesas junto ao CRI, e portanto,
com ou sem pagamento não seria possível a outorga da escritura, e por outro lado, não há
qualquer comprovação de inércia pela adquirente em relação a obrigações que lhe competiam,
como prova de quitação dos tributos.
Na verdade, basta verificar que apenas quando a magistrada
estabeleceu data certa para a outorga da escritura definitiva junto ao Cartório correspondente
foi ela efetivada, em novembro/2015 (fls. 53, 56 e 70/71 dos autos da execução).
Dessa forma, não há como se imputar qualquer responsabilidade
à impugnada pelo tempo que levou até que a escritura estivesse em condições de ser lavrada,
considerando-se assim o tempo até que pudesse ser expedida guia de recolhimento do ITBI
pela impugnada e entregue a matrícula correta e atualizada do imóvel ao Tabelião de Notas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013724-67.2014.8.26.0071 -Voto no 3.211
5
respectivo (fls. 61 dos autos principais, paga a guia em 06.03.2015 - fls. 63), porquanto as
providências anteriores seriam de incumbência da impugnante, quais sejam, providenciar a
regularização da metragem do imóvel e expedição de nova matrícula.
Por todas essas razões, adequado o reconhecimento de
responsabilidade da impugnante pela demora, a justificar a imposição da multa cominatória
pelo tempo de inadimplemento da obrigação assumida no título judicial.
Quanto ao valor da multa aplicada, tem-se que já houve sensível
redução do valor devido pelo juízo “a quo”, em consideração ao prazo de aproximadamente
três anos sem cumprimento da obrigação após o decurso do prazo acordado, razão pela qual o
valor de R$ 20.000,00 mostra-se coerente e adequado ao propósito da penalidade cominatória,
sem produzir enriquecimento indevido, devendo ser mantido.
Por fim, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência,
não se vislumbra qualquer ilegalidade em sua fixação em 10% do valor da condenação,
justamente o patamar mínimo previsto no § 2o do art. 85 do CPC. Sem razão a apelante ao
afirmar que não se opôs ao pedido, em consideração ao fato de que foi quem ofereceu a
impugnação ao cumprimento da sentença homologatória e, com sua conduta, postergou o
implemento da medida por extenso período, em detrimento do direito da impugnada.
Em consideração ao resultado do recurso e trabalho adicional
gerado por sua interposição ao patrono da impugnada, nos termos do artigo 85, §11 do CPC,
majoro honorários de 10% para 12% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
Relatora